Tribunal: TJSP
Processo: 2291259-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO – PENHORA – VEÍCULOS – Pedido formulado pela FESP no curso de execução fiscal para bloqueio administrativo de veículos em nome da executada – Decisão interlocutória que determinou a penhora – Insurgência recursal por se tratar de decisão "extra petita" – Descabimento – Execução fiscal que deve ocorrer de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO – PENHORA – VEÍCULOS – Pedido formulado pela FESP no curso de execução fiscal para bloqueio administrativo de veículos em nome da executada – Decisão interlocutória que determinou a penhora – Insurgência recursal por se tratar de decisão "extra petita" – Descabimento – Execução fiscal que deve ocorrer de forma menos onerosa ao devedor, perseguindo o interesse fazendário de recebimento do valor devido – FESP-exequente que consentiu com a penhora dos veículos em favor da recuperação do crédito fiscal - Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido.